Tribunal: TJMT
Processo: 1034158-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. LEGALIDADE DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Veroneci Machado de Araujo contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:
1034158-13.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inadimplemento, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VERONECI MACHADO DE ARAUJO - CPF: 774.325.172-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHA PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY). O 2º VOGAL (DES. RUBENS) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. LEGALIDADE DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Veroneci Machado de Araujo contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pela Cooperativa de Crédito Sicredi Univales MT, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo bloqueio de R$ 2.824,28 via SISBAJUD para quitação parcial do débito, então fixado em R$ 46.014,33. A agravante alegou a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verba de natureza alimentar, excesso de execução por supostas inconsistências nos cálculos da exequente, ilegalidade do sistema de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) e violação ao princípio da menor onerosidade, pleiteando ainda a suspensão do feito para tentativa de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado é impenhorável por possuir natureza alimentar; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; (iii) determinar a legalidade da utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (iv) verificar eventual violação ao princípio da menor onerosidade da execução; e (v) examinar a possibilidade de suspensão do feito para tentativa de acordo ou parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de comprovação documental da natureza alimentar da quantia bloqueada — como contracheques, extratos bancários ou outros meios idôneos — impede o reconhecimento da impenhorabilidade do valor, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ e TJ-MT.

1.

A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de demonstrativo de cálculo atualizado com os valores que a agravante entende corretos, o que configura inobservância ao art. 525, §4º, do CPC e inviabiliza o acolhimento da impugnação.

1.

A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é considerada legal pela jurisprudência do STJ, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto, diante da dificuldade na localização de bens penhoráveis e do valor parcial bloqueado.

1.

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para frustrar o cumprimento da obrigação, especialmente quando o devedor não apresenta bens alternativos nem propõe meios menos gravosos de satisfação do crédito.

1.

O pedido de suspensão do feito para tentativa de acordo ou parcelamento do débito não foi objeto de deliberação na decisão agravada, razão pela qual sua apreciação pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao devedor o ônus de comprovar documentalmente a natureza alimentar dos valores bloqueados para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

1.

A impugnação por excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado, sob pena de rejeição liminar.

1.

É legal a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

1.

O princípio da menor onerosidade não afasta o dever de o executado indicar meio menos gravoso para a execução.

1.

A análise de pedidos não apreciados pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância e é vedada em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; 805; 854, §3º, I; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJ-DF, AI 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07.02.2024; TJ-RS, AI 70085306272, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 15.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (relatora)

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VERONECI MACHADO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001299-05.2024.8.11.0088, movido por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo integralmente o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 2.824,28) e determinando sua destinação para quitação parcial da dívida executada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verba essencial à sua subsistência, bem como a existência de excesso de execução, apontando inconsistências na planilha de cálculo apresentada pela exequente.

Afirma ainda a ilegalidade da modalidade denominada "teimosinha" do SISBAJUD, além de destacar a violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

Defende, por fim, a necessidade de suspensão do feito para tentativa de acordo ou parcelamento do débito.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, obstando a transferência dos valores bloqueados para conta judicial e a expedição de alvará em favor da agravada até o julgamento definitivo deste recurso (ID 319243382).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta ao recurso (ID 323463384).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (relatora)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside na análise da legalidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 2.824,28

O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, destacando-se:

“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade prevista no inciso X se estende a valores depositados em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira do devedor, limitada a 40 salários-mínimos.

No caso em análise, verifico que o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a natureza alimentar do valor bloqueado. Não foram apresentados extratos bancários, contracheques ou outros documentos que demonstrassem a origem salarial da quantia ou que a conta seria destinada exclusivamente ao recebimento de proventos.

O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 854, §3º, I, do CPC:

“Art. 854. § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Embora o valor bloqueado seja de pequena monta (R$2.824,28), a mera alegação de que se trata de verba salarial, sem a devida comprovação, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que os mesmos derivam de proventos de aposentadoria. III. Razões de Decidir:
Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que os mesmos são oriundos de benefício previdenciário."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, não merece reparo a decisão que manteve a penhora dos valores, diante da ausência de prova cabal de sua impenhorabilidade.

Quanto à alegação de excesso de execução, o art. 525, §4º, do CPC estabelece que "
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
".

No caso em tela, a agravante limitou-se a apontar supostas inconsistências na planilha apresentada pela exequente, sem apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo que entende correto, o que inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução.

A mera alegação de ausência de correção monetária em determinado período ou de aplicação indevida de juros, sem a apresentação de cálculo alternativo, não é suficiente para caracterizar o excesso de execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CONFIRMADA. 1.
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inteligência do Art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela Credora.
3. É correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil) ante a ausência de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução. 4. Recurso improvido.
(TJ-DF 0726576-17.2023.8 .07.0000 1809258, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. I. Conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que, tendo por fundamento o excesso de execução, não apresentar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. II. No caso concreto, em que pese efetivamente a impugnante ter alegado excesso de execução, não juntou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo quando da apresentação da respectiva impugnação ao cumprimento de sentença.
Ademais, de acordo com a tese firmada pelo egrégio STJ no Tema 673, não se admite emenda à inicial. III. Assim, como a impugnação versa apenas sobre o excesso de execução e não foi apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, impõe-se a rejeição do incidente. IV. Por fim, são cabíveis os honorários advocatícios na fase de impugnação ao cumprimento de sentença apenas no caso de acolhimento, ainda que parcial, do incidente, em favor do advogado do impugnante. Entendimento pacificado pelo egrégio STJ no REsp nº 1 .134.186/RS, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973. AGRAVO PROVIDO
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085306272 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022)

No que concerne à utilização da modalidade "teimosinha" do SISBAJUD, não se vislumbra qualquer ilegalidade na medida, que visa dar efetividade à execução, especialmente considerando a dificuldade na localização de bens penhoráveis do devedor.

A jurisprudência tem reconhecido a legalidade da reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), desde que observados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto, em que o bloqueio resultou em valor parcial (R$ 2.824,28) muito inferior ao débito total (R$ 46.014,33).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1.
Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art . 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Quanto à alegada violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC), cumpre ressaltar que tal princípio não pode ser invocado como escudo para frustrar a satisfação do crédito, especialmente quando o executado não apresenta alternativas viáveis para o adimplemento da obrigação.

No caso em análise, a agravante não indicou outros bens passíveis de penhora, nem comprovou a existência de meio menos gravoso para a satisfação do crédito, limitando-se a alegar genericamente a violação ao princípio da menor onerosidade.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do feito para acordo ou parcelamento do débito, verifica-se que tal questão não foi objeto de análise pela decisão agravada.

Nesse contexto, a apreciação direta dessa questão por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não cabe ao Tribunal examinar matéria não decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL)

Eminentes pares:

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001299-05.2024.8.11.0088, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo integralmente o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 2.824,28) e determinando sua destinação para quitação parcial da dívida executada.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ, “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção”(AgIntno REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,DJe15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS MÍNIMOSINDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.(AgIntnoAREspn. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,DJede 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)salários mínimos, mantidos emconta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização comoconta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.(AgIntno AREspn. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,DJede 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)SALÁRIOS MÍNIMOSDEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)salários mínimos depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.(AgIntno R Esp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,DJede 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do devedor. O agravante alega que exerce atividade informal como pequeno agricultor, sendo trabalhador autônomo de baixa renda, e que os valores bloqueados são oriundos da venda de hortaliças e de pensão por morte percebida por sua filha menor, tratando-se, portanto, de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária do agravante possuem natureza absolutamente alimentar, a justificar a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e no princípio da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40salários mínimos, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (Ag Intno R Esp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF, arts. 1º, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40 salários mínimos deve ser desconstituída”.(N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,Publicadono DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025